Tribunal: TJSP
Processo: 0000542-23.2018.8.26.0540
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio simples tentado. Pronúncia. Recurso defensivo buscando a absolvição sumária ou a impronúncia pelo reconhecimento de excludente de ilicitude. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Prova dos autos que não permite, de plano, nem a absolvição sumária, nem o decreto de impronúncia. Desclassificação.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio simples tentado. Pronúncia. Recurso defensivo buscando a absolvição sumária ou a impronúncia pelo reconhecimento de excludente de ilicitude. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Prova dos autos que não permite, de plano, nem a absolvição sumária, nem o decreto de impronúncia. Desclassificação. Descabimento. Julgamento necessário pelo Tribunal do Júri. Decisão de pronúncia mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0000542-23.2018.8.26.0540 - Comarca: São Caetano do Sul Voto no 45008 U
1
Registro: 2020.0000082654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000542-23.2018.8.26.0540, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é recorrente
EVERTON FERNANDO PEREIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000542-23.2018.8.26.0540 -Voto no
2
VOTO No 45008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000542-23.2018.8.26.0540 -
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL - 2a VARA CRIMINAL
RECORRENTE: EVERTON FERNANDO PEREIRA
RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recurso em sentido estrito. Homicídio simples tentado. Pronúncia.
Recurso defensivo buscando a absolvição sumária ou a
impronúncia pelo reconhecimento de excludente de ilicitude.
Impossibilidade. Existência de prova da materialidade e de
indícios suficientes de autoria. Prova dos autos que não permite,
de plano, nem a absolvição sumária, nem o decreto de
impronúncia.
Desclassificação.
Descabimento.
Julgamento
necessário pelo Tribunal do Júri. Decisão de pronúncia mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por EVERTON
FERNANDO PEREIRA visando à desconstituição da r. sentença de fls.
387/401, que o pronunciou como incurso no artigo 121, “caput”, c.c. o
artigo 14, II, ambos do Código Penal.
Pretende a Defensora a absolvição sumária, por ter o réu agido
em “estado de necessidade”, para se defender dos ataques da vítima.
Alternativamente pede a desclassificação para o crime de lesões corporais,
ante a ausência de animus necandi (fls. 421/423).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
430/431), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento (fls. 448/452).
É, no essencial, o relatório.
Como se sabe, em sede de pronúncia não vigora o princípio in
dubio pro reo, pois as incertezas porventura existentes na ação penal se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000542-23.2018.8.26.0540 -Voto no
3
resolvem em favor da sociedade, bastando, nesta fase, a prova da
materialidade do delito e indícios suficientes de sua autoria.
Nesse sentido, observa Frederico Marques que “A pronúncia é
sentença processual de conteúdo declaratório em que o juiz
proclama admissível a acusação, para que seja decidida no Plenário
do Júri” (in Elementos de Direito Processual Penal, vol. 3, p. 198). De
igual teor alinha-se, outrossim, o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:
“Convencido da existência do crime e de haver indícios da autoria,
o juiz deve proferir a sentença de pronúncia. Essa sentença, e não
mero despacho, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação,
com o objetivo de submeter o acusado ao julgamento pelo júri, tem
natureza processual, não produzindo res judicata, mas preclusão
pro judicato, podendo o Tribunal do Júri decidir contra aquilo que
ficou assentado na pronúncia. Por isso, fala-se em 'sentença
processual” (in Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, São Paulo,
1995, p. 480).
Everton Fernando Pereira foi pronunciado porque, no dia 24 de
março de 2018, na hora e local indicados na denúncia, tentou matar
Márcio José Dias, somente não consumando seu intento por razões
alheias a sua vontade.
Segundo o apurado, o réu se envolveu em uma briga na porta do
estabelecimento “Duboiê”, oportunidade em que a vítima interveio, foi por
ele agredida e conseguiu imobilizá-lo. Todavia, o réu se desvencilhou e
voltou a investir contra a vítima, que revidou atingindo-o com um
capacete, então o ofendido Márcio deixou o local dos fatos.
Ocorre que o réu permaneceu nas proximidades e proferiu
ameaças dizendo “vou matar ele”, “eu vou pegar vocês”. Posteriormente, a
vítima retornou ao local dos fatos para buscar uma colega de trabalho,
deixando o local em seguida em sua motocicleta, oportunidade em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000542-23.2018.8.26.0540 -Voto no
4
acusado, agindo com animus necandi, seguiu-a, acelerou abruptamente
seu veículo e, em alta velocidade, colheu a motocicleta que era conduzida
pela vítima, que foi projetada ao solo, causando-lhe as lesões de natureza
grave.
O réu ainda retornou na contramão de direção da via, e após fazer
o retorno, regressou gritando “agora eu mato ele”, acelerando novamente
seu veículo na direção da motocicleta da vítima, não logrando êxito,
porém, em novamente atingi-la, já que populares ocupavam a via pública,
onde a motocicleta estava caída e Márcio se encontrava lesionado.
O homicídio não se consumou, pois populares se aglomeraram
em volta da vítima, que já se encontrava ao solo, e impediram nova
aproximação do veículo conduzido pelo réu, além do que a vítima foi
prontamente socorrida.
Inconformado, recorre o réu em busca de absolvição sumária, ao
que parece com base na legítima defesa; subsidiariamente, pede a
desclassificação para o crime de lesão corporal.
O recurso não merece prosperar.
Interrogado em Juízo, o acusado disse ter sido ofendido por uma
mulher e, na sequência, agredido por um homem. Afirmou ter sido
agredido pela vítima com um capacete e golpeado na cabeça por outras
pessoas, então disse que iria matar a vítima. Alegou que a vítima retornou
com a moto e fez menção de estar armado, então saiu com seu carro,
sendo seguido pela moto e chegou a encostar seu veículo na moto, mas
freou em seguida, pois não queria matar ou atropelar o ofendido. Viu que
a vítima foi atingida e retornou pra frente do bar, pois não tinha condições
de dirigir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000542-23.2018.8.26.0540 -Voto no
5
A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão
em flagrante delito (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 11/14), laudo de
embriaguez (fls. 18/19), laudo de lesão corporal (fls. 166) e laudo do local
dos fatos (fls. 175/182), laudo da peça (fls. 327/339).
Além disso, foram carreados aos autos sérios indícios de autoria.
A vítima Márcio José Dias declarou que trabalha com “barman” e,
ao sair do trabalho, deparou-se com o acusado agredindo uma mulher e
se apresentando como policial. Dois indivíduos tentaram separar a
contenda e também foram agredidos pelo réu, então interveio e conseguiu
imobilizar o acusado, que acabou sendo agredido por outros indivíduos,
conseguiu se levantar e passou a perguntar quem havia sido o
responsável pelas agressões. Houve troca de empurrões e desferiu um
golpe de capacete no réu. Saiu do local com sua moto e, após cinco
minutos, retornou, sendo avisado pelo proprietário de que o acusado
ainda estava ali, dentro de seu veículo, então deixou o local, mas foi
seguido pelo réu, que atingiu sua moto com o carro dele, fazendo com que
viesse a ser arremessado ao canteiro central da Avenida. O acusado ainda
retornou com o veículo pela contramão da via, mas não conseguiu se
aproximar ante o aglomerado de pessoas que se formou no local do
acidente.
Henrique, proprietário do estabelecimento comercial, disse que
presenciou uma briga que envolveu a vítima, o acusado e um terceiro, que
também intercedeu em favor da mulher. Confirmou que a vítima atingiu o
réu com um capacete e, após o retorno do ofendido, avisou-o acerca da
presença do réu no local. Asseverou que escutou o acusado dizendo que
iria pegar o Márcio, a partir daí a vítima deixou o local e foi seguida pelo
veículo do réu. Declarou ter escutado o barulho da colisão do veículo do
réu com a motocicleta da vítima, em seguida, viu o veículo retornando na
contramão de direção, momento em que o acusado afirmou que voltaria à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000542-23.2018.8.26.0540 -Voto no
6
Avenida Goiás para terminar o que havia começado.
João Orestes Mendes disse ter visto a briga defronte a casa
noturna e, posteriormente, viu o acusado parado com o carro em frente à
porta e a vítima sobre a motocicleta, momento em que o acusado afirmou
que iria atropelar a vítima. Também escutou o barulho da batida.
Marineide presenciou a discussão entre vítima e acusado,
momento em que a vítima deixou o local e retornou após alguns minutos,
sendo certo que o acusado ainda estava no local e a vítima foi alertada a
esse respeito. Também escutou o barulho da colisão entre o veículo e a
motocicleta.
O policial militar Fabiano Varela disse que acusado alegou ter
sido agredido com um capacete por um motociclista. Na sequência
encaminharam o acusado ao hospital e souberam do atropelamento. A
partir daí o réu passou a dizer que atropelou a vítima, pois ficou com
medo, já havia apanhado anteriormente e a vítima teria feito menção de
estar armada.
Essa é a prova amealhada aos autos, cuja análise superficial, pelo
menos até o presente momento, não permite seja reconhecida, de plano, a
alegada excludente de ilicitude, não logrando sucesso, assim, a pretensão
defensiva.
Ora, o entrevero inicial já havia cessado, a vítima saía do local
quando foi seguida pelo réu, que com a dianteira do seu veículo abalroou
a traseira do ciclomotor, jogando o ofendido ao solo. E mais. Existem
relatos de uma testemunha e da vítima asseverando que, após abalroar o
ofendido em sua motocicleta, o réu retornou na contramão de direção,
pretendendo atingi-lo novamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000542-23.2018.8.26.0540 -Voto no
7
Ora, para o reconhecimento da excludente de ilicitude, faz-se
necessária a prova inequívoca de sua ocorrência, o que não se verificou na
espécie dos autos. Nesse sentido: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Réu
pronunciado por homicídio qualificado (motivo torpe). Defesa
requer a despronúncia, haja vista a excludente de legítima defesa
e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora. Ausência de
circunstâncias aptas a ensejar a absolvição sumária ou a
despronúncia. Inexistência de prova inequívoca de que o acusado
teria agido em legítima defesa. Versões da defesa e acusação
conflitantes. Para a pronúncia basta prova de materialidade e
indícios suficientes de autoria, presentes no caso. A
qualificadora encontra apoio no conjunto probatório produzido,
para que desde já seja suprimida. Cabe aos jurados apreciarem tais
circunstâncias. Decisão mantida.
Recurso não provido. (TJSP;
Recurso em Sentido Estrito 0002147-36.2016.8.26.0358; Órgão Julgador
9a Câmara de Direito Criminal, Relator: Des. Carlos Monnerat; Foro de
Mirassol - 3a Vara; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro:
19/12/2017).
Da mesma forma, inviável subtrair do soberano Tribunal do Júri
a formação do juízo acerca da real intenção do agente, uma vez que se
trata de questão diretamente ligada ao mérito da causa. Com efeito,
comprovada a materialidade e havendo indícios da autoria suficientes
para a pronúncia, eventual dúvida acerca do elemento animador da
conduta do réu deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do
Júri. É farta a jurisprudência nesse sentido: “HOMICÍDIO - TENTATIVA -
DESCLASSIFICAÇÃO - LESÕES CORPORAIS. Exsurgindo a ambigüidade,
impõe-se a submissão do acusado ao juízo natural, que é o tribunal
do júri. A este cabe decidir pela existência, ou não, de crime
doloso contra a vida” (STF - HC n. 75.433-3- CE, 2a Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio, J. 3/2/98, DJU de 13/3/98, p. 4); “O suporte fático da
desclassificação, ao final da primeira fase procedimental, deve
ser detectável de plano e isento de polêmica relevante” (STJ - RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000542-23.2018.8.26.0540 -Voto no
8
192.049-DF, 5a T., Rel. Felix Fischer, 09.02.1999).
Dessarte, não há que se falar em insuficiência de provas a
justificar a impronúncia, ou para acatar a tese defensiva de desistência
voluntária, com consequente desclassificação para o crime de lesões
corporais, até porque, havendo divergência ou dúvida, recomenda o bom
senso que prevaleça o entendimento mais abrangente, ou seja, o que dá
pela competência do Tribunal do Júri.
Ora, no caso dos autos, considerando, principalmente, a
existência de indícios dando conta de que o réu somente cessou a
agressão pela presença de multidão em torno da vítima, parece-me, data
venia, inviável subtrair do soberano Tribunal do Júri a formação do juízo
acerca da desistência voluntária do acusado, uma vez que se trata de
questão diretamente ligada ao mérito da causa.
A pronúncia, portanto, era medida de rigor, diante do que existe
nos autos e dispõe a lei.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso defensivo e
mantenho na íntegra a r. decisão de pronúncia.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)